Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. CONTROVÉRSIA. PRODUÇÃO DE PROVA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO CONDOMÍNIO. APRESENTAÇÃO DE FILMAGENS. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIA POSTERIOR PELA RÉ. INFORMAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE INEXISTÊNCIA DAS IMAGENS POR LIMITAÇÃO NO ARMAZENAMENTO POR DOIS MESES. PLEITO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DAS IMAGENS. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. COTEJO ENTRE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MERA PRESUNÇÃO POR PARTE DO JULGADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa fundada na necessidade de se juntar aos autos prova documental consubstanciada em filmagens de condomínio quando a própria apelante registra a informação de que estas não mais existem em razão da limitação na capacidade de armazenamento do circuito interno.
2. Constatado que o d. Juízo sentenciante fundamentou adequadamente sua decisão realizando um cotejo de todo o contexto fático-probatório dos autos, afasta-se a alegação de que haveria mera presunção em razão da ausência da prova de interesse da apelante e, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa com base em tal argumento.
3. Apelação conhecida e não provida.